Tribunal: TJPA
Processo: 0802166-04.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802166-04.2017.8.14.0133

APELANTE: SAMANTHA SONAYRA DE MENEZES CORREA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, SAMANTHA SONAYRA DE MENEZES CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECOLHIMENTO DE VERBAS PREVIDÊNCIARIAS. LEGITIMADO O INSS. COMPETÊNCIA FEDERAL. ACOLHIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. TEMAS 308 E 191 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de Marituba ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos do FGTS, 1/3 de férias, e recolhimento de contribuições previdenciárias; condenou, ainda, o réu/apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados após a liquidação da sentença.

2.

A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

3.

O interesse processual do INSS, para reclamar o repasse de créditos previdenciários, atrai a competência da Justiça Federal para julgamento dos feitos dessa natureza. Inteligência do inciso I, do art. 109, da CF/88;

4.

O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (TEMA 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RExt nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

5.

Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF - Tema 308;

6.

Indevida, portanto, a condenação ao pagamento de de férias proporcionais acrescida de 1/3, uma vez que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração são o direito ao saldo de salário e levantamento de FGTS, conforme RE 705140.

7.

Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8. Recursos conhecidos. Apelo de Samantha improvido. Por outro lado, Apelo do Município de Marituba parcialmente provido, para afastar a condenação referente as Férias acrescidas de 1/3, subsistindo, apenas, a condenação ao pagamento de FGTS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA e CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAMANTHA SONAYRA DE MENEZES CORREA e MUNICÍPIO DE MARITUBA respectivamente contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (processo nº 0802166-04.2017.8.14.0133 – PJE) ajuizado por Samantha Sonayra de Menezes Correa.

Samantha Correa ajuizou ação em desfavor do Município de Marituba requerendo o pagamento de diferença de salário do período de 17/07/2017 à 11/08/2017, 1/3 das férias do período de 2016/2017 e férias proporcionais do período de 2017, diferença de 13º salário não recebida do ano de 2017, no valor de R$ 398,28 (trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), depósitos de FGTS no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e a quantia de R$ 344,02 (trezentos e quarenta e quatro reais e dois centavos) a título de FUNDEB, acrescidos de juros e correção monetária na forma da lei, além da condenação em honorários advocatícios, em virtude de ter trabalhado em caráter temporário (de 02/05/2005 a 11/08/2017) e não ter recebido os valores acima quando de seu desligamento.

Após o devido andamento processual, o juízo de piso prolatou sentença, julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) VIII – DISPOSITIVO

Diante da farta fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município ao cumprimento das seguintes obrigações:

a) Pagamento do terço constitucional das férias do período de 2016/2017 e férias proporcionais em 07/12 do ano de 2017 acrescidas de 1/3, com os respectivos depósitos de FGTS (art. 19-A, da Lei nº. 8.036/90);

b) Efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas a requerente em decorrência da relação de trabalho havida no período de 02/05/2005 a 17/07/2017, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal;

c) Efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos a autora em decorrência da relação havida no período de 02/05/2005 a 17/07/2017, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal.

Julgo improcedentes os pedidos de saldo de salário, diferença de 13º salário do ano de 2017 e dos valores a título de FUNDEB pelos fundamentos expostos acima.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Considerando que o(a) demandante é beneficiário(a) da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais serão fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, com a ressalva de que o texto legal assegura nova fixação de honorários advocatícios para a hipótese de cumprimento de sentença.

O valor das verbas poderá ser apurado em liquidação, desde que haja requerimento do credor ou do devedor, na forma do art. 509 do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o(a) autor(a) foi beneficiado(a) com a gratuidade judiciária, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de conclusão dos autos.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Ofício ao INSS, informando os dados da parte requerente e encaminhando cópia do julgamento do caso, para providências relativas às contribuições previdenciárias devidas.”

A autora opôs embargos de declaração (ID Num. 12398237), que não foi acolhido pelo juízo de piso (ID Num. 12398245).

Inconformada a autora interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 12398247), requerendo a reforma do julgado parcialmente, apenas no que concerne ao pedido de realização dos depósitos fundiários, quando o pedido foi pagamento do pagamento do FGTS.

Da mesma forma, a Fazenda Pública Municipal também interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 12398250), aduzindo da impossibilidade de pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, bem como FGTS.

Aduziu ainda, que se deve aplicar ao caso a prescrição quinquenal e não a trintenária.

Por fim, ressaltou que a justiça estadual é absolutamente incompetente para cobrar o recolhimento de contribuições previdenciárias

O Município de Marituba apresentou
contrarrazões ao recurso da autora
, pugnando pelo seu improvimento, conforme ID Num. 12398253.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 14161554).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 15176497).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, e passo a apreciá-los conjuntamente.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela remessa necessária quando se tratar de sentenças ilíquidas, não se admitindo a estimativa de não superação do limite previsto na legislação processual civil.

REMESSA NECESSÁRIA: DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CPC/2015: ART. 496 - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO: OBRIGATORIEDADE. 1. Procede-se ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses do art. 496, do CPC/2015 e em caso de sentenças ilíquidas proferidas contra os entes federados, suas autarquias e fundações públicas, já que a eficácia da sentença se condiciona à confirmação pelo Tribunal. 2. Em caso de condenação do Estado e respectivas autarquias e fundações de direito público, excetua-se a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido for em valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos (art. 496 do CPC/2015). 3. Tratando-se de sentença ilíquida, imperioso o duplo de grau de jurisdição. (TJMG. Ap Cível/Rem Necessária 1.0395.14.000279-5/001, Relator: Des. Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020)

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:

O Município de Marituba suscita a incompetência da justiça estadual para executar as contribuições previdências do pacto laboral.

A sentença condenou o condenou ao recolhimento das verbas previdenciárias junto ao INSS.

Todavia, cumpre ponderar que, para reclamar verbas previdenciárias, não é o trabalhador o legitimado, já que o credor de créditos previdenciários vem a ser o INSS. É dessa autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social.

Assim, em sendo o INSS uma autarquia federal e, diante de seu interesse processual, necessariamente, a matéria em voga deverá ser discutida da seara da Justiça Federal, a teor do inciso I, do art. 109, da CF/88.

Nessa senda, a condenação do Município de Marituba nesse particular, deve ser afastada e a sentença desconstituída em relação a tal condenação ao recolhimento de verba previdenciária ao INSS, face à incompetência material da Justiça Estadual, conforme demonstrado.

Ante o exposto, acolho a preliminar, e desconstituo a sentença nesse tocante.

MÉRITO RECURSAL:

Na origem trata-se de ação de cobrança, na qual a autora narra que foi admitido como temporário em 02/05/2005, para exercer a função de técnica de enfermagem, junto a Prefeitura Municipal de Marituba, até 11/08/2017, sendo que não recebeu as verbas laborais devidas decorrentes de sua exoneração.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores temporários é constitucional e diante da excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente municipal. Em sede municipal, a Lei nº 036/1998 contempla a contratação temporária e se reporta nos termos seguintes, no tocante às condições e prazos de duração dos contratos (grifei):

Art. 241 - Para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público
, poderão ser efetuadas admissões de pessoal
por tempo determinado
mediante ato administrativo padronizado, do qual constarão todos os direitos, vantagens, deveres e obrigações do admitido.

(...)

Art. 243 - As admissões de que trata o Art. 241, terão dotação específica e serão feitas pelo
prazo máximo de 06 (seis) meses, prorrogável, no máximo, por igual período
.

Do exposto, depreende-se que, em sede de regulação da norma constitucional, a lei local em destaque estabeleceu condições e prazos que foram deveras violados pelo apelante. Note-se que o contrato de trabalho da autora foi celebrado em 02/05/2005 e rescindido em 11/08/2017, ou seja, 12 (doze) anos e 03 (dois) meses depois, o que é incontroverso nos autos; tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessiva, haja vista que nos termos do art. 241 c/c 243, da Lei Municipal nº 036/1998, o contrato temporário terá duração de 6 (seis) meses. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88, a despeito do exame do caderno processual.

A lógica, que rege esse pleito, tem azo exatamente na nulidade assinalada. É que, uma vez renovado, sucessiva e tacitamente, o contrato, que nasceu com o caráter da transitoriedade, perde sua tônica e o instituto se desnatura, para então dar origem a outro, estranho ao ordenamento jurídico. Um ornitorrinco contratual, no dizer de Ernesto Tzirulnik (Manifestações Públicas do IBDS – junho/2004), já que nem celetista, porque alheio à esfera privada; nem regido pelas regras administrativas, vez que sobejou os limites da lei.

Nesse panorama, considerando que, na falta de lei regulamentadora, emergem as garantias constitucionais, porque autoaplicáveis, firma-se o direito às verbas de FGTS a todo trabalhador, a teor do inciso III, do art. 7º, da CF/88. Daí emana o direito à percepção da verba fundiária, em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, malgrado sua contratação tenha seguido à margem da lei. Tudo porque o princípio da proteção à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, quando confrontado com filigranas jurídicas, que, se levadas avante, passam a violar o próprio valor justiça.

Foi nessa toada que o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, que rege o FGTS, estatuiu a extensão do direito às verbas fundiárias, ainda que nula seja a contratação. No mesmo sentido, o Rext. nº 596478-7/RR (TEMA 191), alçado ao status de Decisão de Repercussão Geral.

Já se debateu acerca do alcance da decisão citada ao círculo dos servidores “temporários”, já que a espécie daquele precedente cuidava de empregados públicos. No entanto, com a decisão do Ag. Reg. em RE nº 895070/ MS, da lavra do Ministro Dias Toffoli, em sessão plenária do STF, de 08/09/15, a questão sedimentou-se, eis que o julgado declara taxativamente a extensão do direito à percepção da verba fundiária aos servidores temporários. Senão vejamos (grifos meus):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, 'mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados'.

2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido.” (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

No julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, aplicando o mesmo precedente, o que aquilata a atualidade da tese enfocada. Segue a decisão, verbis, com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS, pelo apelado, mês a mês, respectivamente, concernentes ao pagamento dos vencimentos então percebidos, respeitada a prescrição quinquenal, conforme Decreto nº 20.910/32, o que importa na manutenção da sentença nesse particular.

Por outro lado, merece reforma a condenação do juízo de piso em relação a condenação as férias e terço constitucional, isso porque já fora submetida ao procedimento da repercussão geral, sob o tema 308, e definitivamente decidida pelo STF, por meio do recurso extraordinário paradigma nº 705.140/RS.

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.(RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Logo, o STF no julgamento do RE 705140 reconheceu, que não obstante a declaração de nulidade do contrato temporário celebrado com a Administração, permanece o dever tão somente, de recolhimento das parcelas do FGTS e pagamento de saldo de salário.

Nesse sentido vem seguindo a jurisprudência deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PUBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Matéria submetida ao procedimento da repercussão geral, sob o tema 308, e definitivamente decidida pelo STF, por meio do recurso extraordinário paradigma nº 705.140/RS, já transitado em julgado, que concluiu pelo direito do servidor temporário apenas ao saldo de salário e FGTS.

II - Hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, em razão da inobservância da forma prescrita em lei, não precisando ser declarada.

III - Com relação às conclusões do recurso paradigma, tem-se que as particularidades de cada caso não tem o condão de impedir o julgamento dos inúmeros processos que tenham a mesma questão constitucional.

IV - No RE 596478, recurso paradigma no presente caso, a Relatora identificou a questão constitucional como sendo a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pela MP 2164-41/2001, que assegura o direito do FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem o concurso público pela Administração Pública. Portanto, independentemente de o ente público ser obrigado ou não a efetuar os depósitos do FGTS ou de ter ou não efetuado referidos depósitos, o servidor terá direito à referida parcela. Não houve delimitação da questão constitucional também em relação ao tipo de regime adotado no momento da contratação, se celetista ou estatutário e, da mesma forma, em relação ao ente que contratou, se da Administração Direta ou Indireta.

V-Assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença, nos termos da fundamentação exposta. (2016.04876536-89, 168.646, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-12-06)

Em sendo assim, o servidor temporário só faz jus ao pagamento do FGTS, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de férias acrescidas de 1/3.

Já em relação as verbas consectárias, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017, o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STJ, por sua vez, no REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. (...) 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...) (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

Para correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto, conheço dos recursos, negando provimento ao apelo formulado por Samantha Correa. por outro lado, dou parcial provimento ao apelo formulado pelo Município de Marituba, para afastar a condenação referente as Férias acrescidas do terço constitucional, subsistindo, apenas, a condenação ao pagamento de FGTS, limitado a prescrição quinquenal. Em Remessa Necessária, reformo a sentença, nos termos do provimento recursal e adequo os juros e correção monetária aos TEMAS 810 do STF e 905 STJ., tudo nos limites da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),

de

de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024